Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-74.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-74.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA CALIXTO DA SILVA - CPF: 881.998.001-00 (RECORRENTE), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000062-74.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Cláudia Calixto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO POR SERVIÇO MAU PRESTADO. COBRANÇAS REITERADAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No tocante à necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária, pois as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da causa, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada.

2. Alega a Autora que aceitou a proposta de portabilidade da sua linha telefônica móvel e, após a adesão, a linha telefônica parou de funcionar o que ocasionou a solicitação do cancelamento do serviço. Discorre que após o cancelamento passou a receber faturas do serviço cancelado, bem como a cobrança da multa pelo cancelamento do contrato. Já a Requerida, por sua vez, argumenta que a cobrança é válida, decorrente da utilização dos serviços prestados.

3. Em análise dos autos, vejo que foram juntadas as faturas de maio, junho, julho e agosto/2019, sendo que a Recorrente informa que as linhas móveis permaneceram ativas até 20/07/2019. No entanto, a única fatura que possui consumo de dados e ligações é a do mês de maio/2019 que já havia sido quitada pela Autora, conforme id 90784988. Os documentos trazidos aos autos confirmam os argumentos da Reclamante de que o pedido de cancelamento foi realizado logo após a portabilidade. A Requerida informou a existência do áudio do cancelamento, no entanto, esta prova não foi juntada aos autos.

4. Sabe-se que a cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral, no entanto, como houve reclamação administrativa por meio de protocolos que não foram impugnados, entendo que está configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, diante da cobrança por serviços não prestados e de forma reiterada.

5. Quantum indenizatório que não merece reforma, visto que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e, por consequência, declarou inexigíveis quaisquer valores decorrentes do contrato de portabilidade, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021